Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731006-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CONJUNTO NACIONAL DE BRASILIA contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de aluguel n° 0706057-86.2021.8.07.0001 (ajuizada pela agravada PERCO PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI contra a agravante), decisão nos seguintes termos: “Não há preliminares em contestação e não verifico a ausência de pressupostos processuais. A controvérsia se restringe ao valor do aluguel mensal. A única prova necessária e pertinente é a perícia. Considerando a omissão do réu em apresentar a contraproposta que a lei determina (Lei 8245/91, art. 68, IV) e que a autora apresentou provas de casos semelhantes, no mesmo centro comercial, de que o aluguel foi revisado, entendo que cabe ao réu o ônus de provar que o valor e os índices pactuados são adequados, apesar dos impactos econômicos da pandemia. Desse modo, concedo ao réu o prazo de 15 dias para esclarecer se pretende produzir a prova pericial.. ” (ID 99019797, autos originários; grifei) Opostos embargos de declaração (ID 100156668), rejeitados nos termos da decisão de ID 102111454. Em suas razões (ID 2941668), o agravante sustenta que, na origem, trata-se de ação revisional de aluguel ajuizada pela ora agravada, na qual pleiteia revisão do aluguel mínimo, desconto no percentual de correção do aluguel e supressão de cláusulas contratuais sob o argumento de queda em seu faturamento em decorrência da Pandemia. Afirma ter contestado o pedido da autora/agravada, sustentando “a inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão à Pandemia da Covid-19 ante o não preenchimento de seus requisitos, na medida em que a Pandemia acometeu indistintamente a todos, destacando as medidas proativas adotadas pelo requerido para a minoração dos impactos sofridos pela Pandemia concedendo à Agravada, além da ISENÇÃO ao pagamento do aluguel nos meses de março/2020 e abril/2020, reduções de mais de 50% no AMM, Condomínio e FPP, argumentando, ainda, a legitimidade da aplicação do índice de reajuste IGP-DI adotado pelas partes, além da impossibilidade de isenção ou redução do 13o aluguel em dezembro por alteração de cláusula substancial do contrato. Por fim, foi sustentando, ainda em Contestação, a inviabilidade da Prova Emprestada ante a impossibilidade de utilização de laudos periciais produzidos em outras ações renovatórias, uma vez que se tratam de partes diferentes, sob pena de manifesta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.” Aduz que a “demanda trata de Ação Revisional baseada no Código Civil onde discute-se a modificação e/ou exclusão de cláusulas constantes em contrato de locação comercial proposta pela Autora, ora Agravada, e não de Ação Renovatória ou Revisional baseada na Lei de Locações, onde a locatária/autora pleiteia a renovação de seu contrato de locação propondo o valor locativo para o novo período renovando e o locador/réu oferta contraproposta. Com isso, conclui-se que o locador, ora Agravante, não apresentou contraproposta em sua Contestação eis que incabível, por não se tratar de ação renovatória, sendo certo que o objeto da presente demanda é a modificação de cláusulas em contrato de locação ajuizada pelo locatário, ora Agravado, sendo exclusivamente deste o ônus de provar a necessidade de revisão do contrato, com a (in)aplicação da teoria da imprevisão.” Afirma que “a r. decisão de ID 102111454 merece reforma, na medida em que o Réu, ora Agravante, não foi omisso em apresentar contraproposta uma vez ser incabível na presente demanda, esclarecendo que cabe exclusivamente ao Autor, ora Agravado, o ônus de provar o suposto direito ventilado na peça vestibular, a asfixia financeira necessária à aplicação da teoria da onerosidade excessiva e revisão do contrato, recaindo ao próprio Agravado a reflexão sobre a produção de prova pericial, não para verificação do valor do locativo mensal, mas sim para verificação financeira da Agravada, mas tão somente para avaliar se este faz jus à revisão contratual. Destaca ser “ônus da prova exclusivo da Autora, ora Agravada, de provar que faz jus à revisão do contrato de locação – Negativa de vigência do artigo 373, I, do CPC – Da necessidade de comprovação da onerosidade excessiva.” Sustenta que “o despacho saneador é genérico e não enfrenta as argumentações da Agravante, principalmente no que concerne ao que fora postulado em sede de dois embargos de declaração, motivo pelo qual resta comprovada a negativa de vigência do artigo 373, I, do CPC.” Ressalta ser “inegável a absoluta ausência de provas que possam embasar a pretensão da Agravada de alteração do índice de reajuste do contrato em razão da Pandemia da Covid-19, além de supressão de cláusulas contratuais, sendo certo que o ônus de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado lhe cabia, por conta da previsão do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a decisão recorrida que concedeu o prazo de 15 dias para que a ora Agravante informe se deseja produzir a prova pericial.” E, ao final, requer: “Por todo o exposto, requer o Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja RECEBIDO e CONHECIDO, sendo-lhe atribuído EFEITO SUSPENSIVO, para que sejam cessados todos os efeitos da decisão de ID 102111454 até o julgamento do presente recurso, visto que a r. decisão mostra-se totalmente inadequada e contrária aos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais supramencionados. No mérito, requer seja DADO PROVIMENTO INTEGRAL ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada de ID 102111454, na medida em que o Réu, ora Agravante, não foi omisso em apresentar contraproposta uma vez ser incabível na presente demanda, esclarecendo que cabe exclusivamente ao Autor, ora Agravado, o ônus de provar o suposto direito ventilado na peça vestibular, a asfixia financeira necessária à aplicação da teoria da onerosidade excessiva e revisão do contrato, recaindo ao próprio Agravado a reflexão sobre a produção de prova pericial, motivo pelo qual houve a negativa de vigência ao artigo 373, I do CPC..” (ID 27296205, p. 16). Preparo regular (ID 29416684). É o relatório. Decido. Este o conteúdo do artigo 1.015, CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no art. 1015, CPC, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Não é o caso: nenhuma urgência pode ser extraída em relação a decisão saneadora que, sob o argumento de caber ao réu a contraprova quanto ao que trazido pela autora (art. 373, I e II, CPC), defere-lhe prazo para dizer se pretende produção de prova pericial: “Considerando a omissão do réu em apresentar a contraproposta que a lei determina (Lei 8245/91, art. 68, IV) e que a autora apresentou provas de casos semelhantes, no mesmo centro comercial, de que o aluguel foi revisado, entendo que cabe ao réu o ônus de provar que o valor e os índices pactuados são adequados, apesar dos impactos econômicos da pandemia.” Como se vê, definido ter a parte autora trazido prova do fato constitutivo do direito para fins de revisão do alugue (art. 373, inciso I do CPC);e ao réu, ora agravante, o ônus de comprovar o contrário (valor e índices previstos no contrato são adequados). Decisões relativas a ônus da prova recorríveis por agravo de instrumento (inciso XI do artigo 1.015) são aquelas que indeferem ou modificam o ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (art. 6o, VIII, do CDC), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, § 1o do CPC/15, Contudo, não é o caso dos autos, já que distribuído o ônus da prova pela regra ordinária, hipótese não contemplada no rol no art. 1.015 do CPC, não havendo que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PRESSUPOSTOS. LEGALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que defere a quebra de sigilo fiscal do Agravante, com diligência perante o sistema INFOJUD e determina a exibição da Declaração de Rendimentos de seu Advogado, o qual atuou na ação cautelar de produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 401 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, não há previsão de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que defere produção de prova pericial, matéria que deve ser aduzida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (artigo 1009, § 1o, CPC), não havendo preclusão. 3. O Agravante não é parte ilegítima para impugnar a decisão que determinou ao seu antigo advogado a exibição de documento, nos termos do artigo 401, do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de substituição processual, não pode a parte postular em nome próprio direito alheio. 4. Legítima a quebra de sigilo fiscal do agravante/autor como forma de revelar a inexistência do fato constitutivo do direito deduzido em desfavor dos agravados/réus (art. 373 do CPC/15), em resultado ao cotejo dos direitos postos em julgamento, sob a autorização legal contida no art. 5o, inc XII da CF/88 e no art. 198, inc. I do CTN. 5. Recurso conhecido e nessa parte desprovido” (Acórdão 993871, 20160020443943AGI, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. "2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1334759, 07505984720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓ TESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão referente à natureza do rol do art. 1.015, que elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, recebeu tratamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC), no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tema 988, tendo se definido referido rol possui taxatividade mitigada, devendo ser verificado, caso a caso, a existência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controversa somente em sede de apelação. 2. Referida tese jurídica somente tem aplicabilidade em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, disponibilizado no DJe de 19/12/2018, não se aplicando à presente hipótese, devendo ser mantido o entendimento acerca da taxatividade absoluta do rol do art. 1.015, do CPC. 3. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 4. A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 5. Agravo interno conhecido e improvido” (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, decisão agravada que se limitou a definir possibilidade de cabimento de prova pericial e a deferir ao réu prazo para se manifestar a respeito (se pretende produção de prova pericial) , nenhuma urgência apta a mitigar o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora